Tribunal: TJSP
Processo: 2297023-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS – Cumprimento da pena em regime mais gravoso – Constrangimento ilegal verificado – Observância do disposto na Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal e no RE no 641.320/RS – Pleito de prisão domiciliar de cunho humanitário – Impossibilidade – Ordem parcialmente concedida.